Tribunal: TJDFT
Processo: 0705077-72.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. ESTELIONATO. SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO DE LINHA E CHIP PELA CLIENTE NÃO ATENDIDA PELA OPERADORA. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Ambas as partes se insurgem em face da sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido, condenou a ré pagar à autora R$260,00, a título de reparação por danos materiais. A autora insiste na ocorrência de dano moral, já que, por não ter sido efetuado o bloqueio do chip, teve que sair do trabalho para ir à loja física da requerida. Por sua vez, a requerida suscita preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, sustenta que não há dano a ser indenizado.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Os recursos foram interpostos no prazo legal e o preparo da requerida devidamente recolhido, id 48237649. Para a autora foi dispensado o preparo, tendo em vista que restou demonstrada a condição de hipossuficiência da autora, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça.
3. Preliminar. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. Assim, se tido como verdade o alegado na inicial, for possível extrair a pertinência subjetiva, então presente estará a legitimidade das partes. No caso, a ré era a responsável pelo bloqueio da linha e chip, o que é suficiente para configurar a sua legitimidade. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Do arcabouço probatório dos autos, infere-se que, no dia 03/03/2022, a autora foi vítima de estelionato, para o qual contribuiu, pois inseriu o chip de sua linha telefônica em aparelho de terceiro. No entanto, ao constatar a ocorrência de fraude, registrou o boletim de ocorrência, e afirma que solicitou à operadora o bloqueio da linha e do chip, vindo a pedir a reativação da linha no dia 11/03/2022. Ocorre que, no dia 10/03/2022, uma amiga que lhe devia o valor de R$260,00 pagou o débito em conta indicada pelos fraudadores. A magistrada de 1o Grau entendeu ser o caso de distribuição dinâmica do ônus da prova, uma vez que a requerida sustenta que não houve comprovação de pedido de bloqueio. Contudo, não atendeu à determinação para inserir aos autos as gravações e protocolos das chamadas feitas pelo número da autora entre os dias 03 e 11/03/2022, ao argumento de que, a teor do que dispõe o Decreto 11034, de 05/04/2022 a empresa somente se obriga a armazenar as gravações relativas aos últimos 90 dias.
6. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a empresa ré, ora recorrente, responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço.
7. No caso, a transferência para terceiro só foi possível porque a empresa não efetuou o bloqueio da linha e chip, solicitados pela cliente sete dias antes do ocorrido. Portanto, correta a sentença que determinou o ressarcimento do valor transferido de forma fraudulenta.
8. No tocante ao dano moral, sabe-se que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No presente caso, o fato de a autora ter se deslocado do trabalho para comparecer a loja física da ré não configura ato lesivo suficiente a configurar dano moral. São percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que não oferece as facilidades que dele se espera.
9. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença confirmada.
10. Sem honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca, conforme dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.